Tribunal: TJDFT
Processo: 0745414-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745414-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RALFE LELIS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 173746079) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703036-45.2021.8.07.0020, proposto em desfavor de RALFE LELIS DE BARROS, determinou ao agravante que prestasse esclarecimentos acerca do pedido de penhora de cotas sociais, sob pena de suspensão do processo. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando a reforma nesta instância recursal da decisão que “determinou que a Agravante comprovasse que as quotas sociais da JRM SERVICOS AERONAUTICOS LTDA (CNPJ 38.946.963/0001- 55), possuem valor econômico, ou apresente valor de avaliação de tais quotas, cabendo a comprovação à Agravada e à Sociedade na qual as quotas foram penhoradas, conforme determina o artigo 861 do CPC/2015”. Aduz, fundamentalmente, que não “há qualquer imposição ou exigência para que o Exequente, ora agravante, comprove que a quota social penhorada tem valor econômico e apresente aos autos o valor de avaliação de tais cotas. E não poderia ser diferente, tendo em vista que a execução deve ser pautada na satisfação do crédito e no interesse do credor/exequente”. Destaca que “via de regra, as empresas sequer providenciam a averbação de seus documentos contábeis perante a Junta Comercial, fato que, por si só, afastaria o ônus do credor de comprovar que a quota social penhorada tem valor econômico e comprovar nos autos o valor de avaliação de tais cotas”. Infere que “exigir que o Agravante comprove que a quota social penhorada tem valor econômico e leve aos autos o valor de avaliação de tais cotas é o mesmo que exigir uma prova impossível. É o mesmo que impedir e tolher o direito do Agravante em receber o seu crédito”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar que a comprovação de valor econômico das cotas sociais cabe à “Agravada e à Sociedade na qual as quotas foram penhoradas, conforme determina o artigo 861 do CPC/2015”. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 52675506 e 52675507), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado à necessidade de comprovação do valor econômico das quotas sociais e do valor de avaliação de tais quotas para que lhe seja deferida a penhora desses ativos, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator